Tribunal: TJMT
Processo: 0014113-20.2018.8.11.0042
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-07-16
Data de publicação: 2024-07-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0014113-20.2018.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), FAGNER FILGUEIRAS DE JESUS (APELADO), MAYCON TOMAZ DE SOUZA MARCELINO - CPF: 057.002.251-74 (APELADO), FABIO YEGROS PEREIRA - CPF: 353.795.881-15 (ADVOGADO), FAGNER FILGUEIRAS DE JESUS registrado(a) civilmente como FAGNER FILGUEIRAS DE JESUS - CPF: 045.356.991-94 (APELADO), RAFAEL PANZARINI - CPF: 930.020.331-20 (ADVOGADO), SAMAREDA DE CACIA GOMES GRACIOSO (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL
– SENTENÇA CONDENATÓRIA – 157, §2º, INCISOS I, II E V C/C 14, INCISO II C/C ART. 70 (03 VEZES), TODOS DO CP – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA – PEDIDO DE DESISTÊNCIA FORMULADO PELO RECORRENTE – HOMOLOGAÇÃO – NÃO CONHECIMENTO DO APELO.

Considerando que o apelante, quando intimado pessoalmente da sentença condenatória, manifestou expressamente o seu desejo de não recorrer, e que a defesa técnica posteriormente desistiu do apelo anteriormente interposto em relação a ele, homologa-se a desistência e não se conhece da apelação no que lhe refere.

RECURSO MINISTERIAL
–
EXCLUSÃO DA DESCLASSIFICAÇÃO PARA TENTATIVA DE ROUBO
– POSSIBILIDADE – CONSUMAÇÃO DO CRIME PERFAZ NO MOMENTO DA INVERSÃO DA POSSE – SÚMULA Nº 582 DO STJ –

APLICAÇÃO DO CONCURSO FORMAL IMPRÓPRIO DE CRIMES
– IMPOSSIBILIDADE – BENS SUBTRAÍDOS, NO MESMO CONTEXTO FÁTICO, MEDIANTE GRAVE AMEAÇA CONTRA TRÊS VÍTIMAS DISTINTAS, LESANDO MAIS DE UM PATRIMÔNIO – ENUNCIADO ORIENTATIVO N. 34 DO TJMT –

CONCURSO FORMAL CARACTERIZADO –

SEGUNDA FASE – PREPONDERÂNCIA DA REINCIDÊNCIA ESPECIFICA SOBRE E CONFISSÃO – INVIABILIDADE – PRECEDENTE DO STJ (RECURSO ESPECIAL Nº 1.154.752/RS) –
MODIFICAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA PARA O FECHADO
– CABIMENTO –
FIXAÇÃO DE INDENIZAÇÃO
– IMPROCEDÊNCIA – INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS PARA QUANTIFICAR O PREJUÍZO SUPORTADO – AUSÊNCIA DE INSTRUÇÃO ESPECÍFICA –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

Sobre a caracterização do crime sob a modalidade tentada e não consumada é cediço que a consumação do crime de roubo se perfaz no momento da inversão da posse, independentemente do exercício manso, tranquilo ou pacífico dessa posse, tampouco se exigindo que a coisa subtraída saia da esfera de vigilância da vítima. A questão, aliás, já foi objeto de decisão do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial Repetitivo nº 1.499.050/RJ, quando adotou a teoria da
apprehensio
, segundo a qual o roubo e o furto se consumam no momento da inversão da posse, ainda que esta não seja mansa e pacífica ou que haja perseguição do agente, sendo prescindível que o objeto subtraído saia da esfera de vigilância da vítima. Inteligência da Súmulas nº 582 do STJ.

O Enunciado Orientativo nº.34 do TJMT:
“Praticado o crime de roubo em um mesmo contexto fático, mediante uma só ação, contra vítimas diferentes, tem-se configurado o concurso formal de crimes”
.

É possível a compensação integral entre a agravante da reincidência – genérica e específica – com a atenuante da confissão espontânea, ressalvados os casos de multirreincidência.

“tendo em vista que a pena-base foi fixada acima do mínimo legal em razão da presença de circunstância judicial desfavorável, o que justifica a imposição de regime mais gravoso. Precedentes”.
Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC 452.099/SP, relator Ministro JOEL ILAN PACIORNIK)

“É firme a jurisprudência desta Corte Superior no sentido de que a fixação de valor mínimo para indenização dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos sofridos pela vítima, prevista no art. 387, inciso IV, do CPP, além de pedido expresso na exordial acusatória, pressupõe a indicação de valor e prova suficiente a sustentá-lo, possibilitando ao réu o direito de defesa, com indicação de quantum diverso ou mesmo comprovação de inexistência de prejuízo material ou moral a ser reparado. Precedentes”
. (STJ - AgRg no AREsp: 2068728 MG 2022/0043446-0, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 10/05/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/05/2022).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recursos de Apelação Criminal interposta por
Fagner Filgueiras de Jesus
e pelo
Ministério Público
contra sentença proferida pelo Juiz da Quinta Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos de ação penal nº 0014113-20.2018.8.11.0042, que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva expressa na denúncia, para
desclassificar o crime tipificado na denúncia (art. 157, § 2º, incisos I, II e V, c/c art. 69 (três vezes), do CP) e, consequentemente, condenou os acusados
Fagner Filgueiras de Jesus
e
Maycon Tomaz de Souza Marcelino
como incursos nas penas do artigo 157, §2º, incisos I, II e V, c/c artigo 14, inciso II, c/c art. 70 (três vezes), c/c artigo 61, inciso I, todos do Código Penal.

Inconformado, o
Ministério Público
interpôs recurso de apelação (id.
181035188, p. 68/80
). Nas razões do recurso objetiva a reforma
parcial da sentença condenatória, para que os apelados sejam condenados pelo delito de roubo na modalidade consumada, afastando-se a causa de diminuição alusiva à tentativa (inc. II do art. 14 do Código Penal); aplicação da regra do concurso formal impróprio (última parte do art. 70 da Lei Material Penal); extirpação da compensação da agravante da reincidência com a atenuante da confissão espontânea especificamente quanto ao recorrido Fagner Filgueiras de Jesus; fixação do regime fechado para início do cumprimento das penas; e condenação dos apelados a repararem os danos morais causados às vítimas, nos termos do artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal.

Em contrarrazões a defesa pugnou pelo desprovimento do recurso (id. 181035188, p. 87/92 e 93/97).

Igualmente irresignado, a defesa de
Fagner Filgueiras de Jesus
interpôs recurso de apelação da condenação, manifestando o desejo de apresentar as razões recursais em segunda instância, nos termos do §4º do artigo 600 da Lei Instrumental Penal (id. 181035188, p. 43), entretanto, o patrono do apelante, ao ser intimado para apresentação das razões, apresentou petição de desistência do recurso de apelação outrora interposto (id. 184362656), sobretudo porque o próprio acuado, ao ser intimado pessoalmente da condenação, manifestou expressamente o desejo de não recorrer (id. 181035188).

A douta Procuradoria Geral de Justiça, através do eminente Procurador de Justiça
João Augusto Veras Gadelha
, opinou
pela
homologação da desistência
do recurso interposto por
Fagner Filgueiras de Jesus
e pelo
parcial provimento
do apelo interposto pelo
Ministério Público
, com a exclusão da causa de diminuição do artigo 14, inciso II, do Código Penal, reconhecendo a consumação do crime, fixando-se o regime inicial fechado em desfavor de ambos os apelados, bem como para que os recorridos sejam condenados a indenizar os danos causados às vítimas, a título de reparação mínima
(id. 190019698), sintetizando com a seguinte ementa:

“
Apelação Criminal:
Roubo majorado, por três vezes, em concurso formal próprio.
Do recurso de Fagner Filgueiras de Jesus:
Diante da desistência do recurso interposto por Fagner Filgueiras de Jesus por sua defesa técnica, inclusive com manifestação pessoal e expressa do réu de que não deseja recorrer da condenação, pugno pela homologação da resignação da apelação interposta.
Do recurso do Ministério Público:

1)
Requestada condenação dos apelados pelo delito de roubo na modalidade consumada, afastando-se a causa de diminuição alusiva à tentativa (inc. II do art. a4 do Código Penal) -
Admissibilidade
- A consumação do delito de roubo, em face da violência ou grave ameaça empregada, verificase com a simples inversão da posse da res, mesmo que provisória, ainda que o réu tenha sido surpreendido pela polícia, com a restituição dos bens subtraídos às vítimas, sendo desnecessária que tal inversão tenha se dado de forma mansa e pacífica, tampouco que os objetos saiam da esfera de vigilância dos ofendidos - In casu, denota-se que os réus renderam as vítimas, tendo o acusado Fagner permanecido com elas sob mira de arma de fofo, enquanto o imputado Maycon subtraiu os objetos, de propriedade das 03 (três) vítimas, ensejo em que adentraram ao veículo voyage/vw, cor prata, placas NPO-0707, com parcela dos bens subtraídos, visando empreender fuga do local, momento em que perceberam a aproximação dos policiais militares, razão pela qual retornaram ao interior da residência, onde permaneceram restringindo a liberdade das vítimas por cerca de 01h30min, sob mira de arma de fogo, de modo que, ao fim, foram presos em flagrante delito - Com a inversão da posse dos bens subtraídos, tem-se que o roubo majorado perpetrado pelos acusados restou consumado, já que a res ultrapassou o limite da esfera de disponibilidade, proteção e guarda dos titulares, ainda que por breve período de tempo.
2)
Pretensa aplicação da regra do concurso formal impróprio (última parte do art. 70 da Lei Material Penal) –
Inviabilidade
- As circunstâncias fáticas do caso sub examine não apontam para a existência de desígnios autônomos na vulneração dos 03 (três) bens jurídicos atingidos, notadamente porque os réus abordaram as vítimas quando estas estavam adentrando em sua residência, e, guiados pela intenção de lograr maior êxito na empreitada criminosa, subtraíram, mediante uma só ação, a maior quantidade possível de bens, sem que haja despontado qualquer distinção de vontade em relação a cada uma das subtrações – Precedentes TJMT.
3)
Súplica pelo decote da compensação da agravante da reincidência com a atenuante da confissão espontânea
especificamente quanto ao recorrido Fagner Filgueiras de Jesus
, sob a premissa de que a agravante da reincidência é preponderante no caso, haja vista tratar-se de reincidência específica -
Inconcessibilidade
- A “Corte Superior pacificou o entendimento de que a reincidência, seja ela específica ou não, deve ser compensada integralmente com a atenuante da confissão - ressalvados os casos de multirreincidência -, demonstrando, assim, que não foi ofertado maior desvalor à conduta do réu que ostente outra condenação pelo mesmo delito. In casu, tendo as instâncias ordinárias justificado a compensação parcial no fato de se tratar de reincidência específica, fundamento inidôneo, mostrase de rigor a aplicação da compensação integral.” (STJ - AgRg no AREsp 1777837/SP).
4)
Rogativa pelo estabelecimento do regime fechado para início do cumprimento da pena -
Viabilidade
- No que concerne ao recorrido Fagner Filgueiras de Jesus, tendo em vista que ele é reincidente e que a reprimenda fora aplicada entre o patamar de quatro a oito anos, evidente que o regime a ser fixado deve ser o fechado, por determinação legal contida no art. 33, §2º, “b”, do Código Penal - Quanto ao apelado Maycon Tomaz de Souza Marcelino, denota-se que o regime mais gravoso é imperativo face à desfavorabilidade das circunstâncias judiciais, isto porque “De acordo com os §§2º e 3º do art. 33 do Código Penal, estabelecida a pena acima de 4 (quatro) anos e menor que 8 (oito), em que pese à primariedade do réu, as circunstâncias judiciais desfavoráveis justificam a fixação do regime inicial fechado.” [STJ, AgRg no REsp 1924570/SP].” (TJMT - N.U 1005285-41.2022.8.11.0086).
5)
Almejada fixação de indenização para reparar minimamente os danos causados às vítimas (art. 387, inc. IV, do CPP) –
Admissibilidade
- Os implicados foram condenados pelo delito de roubo majorado, por três vezes, em concurso formal, contudo, a magistrada a quo deixou de fixar o valor mínimo para reparação à vítima em relação aos danos causados, a despeito de haver pedido expresso do Ministério Pública na inicial acusatória e em sede de alegações finais, ou seja, foi oportunizado à defesa manifestarse sobre a matéria, mesmo que sumariamente, assegurando, portanto, o exercício do contraditório e da ampla defesa - Extrai-se da própria sentença que a juíza reconheceu, na primeira fase da dosimetria da pena, que a ação criminosa acarretou graves consequências às vítimas, porquanto incutiu sérios abalos psicológicos a elas, gerando transtornos familiares, sobretudos porque fora cometido no âmbito doméstico e com extrema desproporcionalidade, razão pela qual a sentença condenatória deve ser parcialmente reformada, a fim de que os apelados sejam condenados a reparar os danos causados aos ofendidos, estabelecendo um valor mínimo indenizatório -
Pela homologação da desistência do recurso interposto por Fagner Filgueiras de Jesus e, por outro lado, pelo parcial provimento do apelo interposto pelo Parquet de piso, com o desiderato de que a causa de diminuição do art. 14, inc. II, do Código Penal, seja amputada, reconhecendo a consumação do crime, fixando-se o regime inicial fechado em desfavor de ambos os apelados, bem como para que os recorridos sejam condenados a indenizar os danos causados às vítimas, a título de reparação mínima
.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como visto, cuida-se de recursos de Apelação Criminal interposta por
Fagner Filgueiras de Jesus
e pelo
Ministério Público
contra sentença proferida pelo Juiz da Quinta Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos de ação penal nº 0014113-20.2018.8.11.0042, que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva expressa na denúncia, para desclassificar o crime tipificado na denúncia (art. 157, § 2º, incisos I, II e V, c/c art. 69 (três vezes), do CP) e, consequentemente, condenou os acusados
Fagner Filgueiras de Jesus
e
Maycon Tomaz de Souza Marcelino
como incursos nas penas do artigo 157, §2º, incisos I, II e V, c/c artigo 14, inciso II, c/c art. 70 (três vezes), c/c artigo 61, inciso I, todos do Código Penal.

RECURSO DA DEFESA DE FAGNER FILGUEIRAS DE JESUS

A defesa de
Fagner Filgueiras de Jesus
interpôs recurso de apelação da condenação, manifestando o desejo de apresentar as razões recursais em segunda instância, nos termos do §4º do artigo 600 da Lei Instrumental Penal (id. 181035188, p. 43). Entretanto, o patrono do apelante, ao ser intimado para apresentação das razões, apresentou petição de desistência do recurso de apelação outrora interposto (id. 184362656), sobretudo porque o próprio acuado, ao ser intimado pessoalmente da condenação, manifestou expressamente o desejo de não recorrer (id. 181035188, p. 38).

Neste ponto, friso não ignorar que a intimação e a manifestação do sentenciado aperfeiçoaram-se posteriormente à interposição do apelo pelo d. Defensor e tampouco desconhecer o entendimento sedimentado nas Cortes Superiores no sentido de que o conflito de vontades entre o acusado e o defensor, quanto a interposição de recurso, resolve-se, de modo geral, em favor da defesa técnica ou de quem escolheu efetivamente desafiar a condenação via recurso, em homenagem à garantia do exercício da ampla defesa (ex vi do enunciado n.º 705 da Súmula do Supremo Tribunal Federal).

Na hipótese, a defesa técnica do sentenciado
Fagner Filgueiras de Jesus
interpôs, em seu favor, recurso de apelação criminal em 17 de dezembro de 2018, isto é, antes mesmo da intimação daquela quanto ao conteúdo da condenação, de modo que,
a priori
, prevaleceria a interposição recursal defensiva em detrimento da renúncia da defendente.

Contudo, é igualmente certo que, após a apresentação do presente apelo e a renúncia ao direito de recorrer por parte do condenado, a própria defesa técnica, em petitório formulado em 02 de outubro de 2023 e firmado pelo mesmo subscritor da interposição da apelação, requereu a desistência do recurso quanto ao acusado
Fagner Filgueiras de Jesus
(id. 181035188, p. 38).

Com tais considerações,
homologo
o pedido de desistência do recurso de apelação criminal interposto por
Fagner Filgueiras de Jesus
.

RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO

O
Ministério Público
nas razões recursais pugnou pela reforma parcial da sentença condenatória, para que os apelados sejam condenados pelo delito de roubo na modalidade consumada, afastando-se a causa de diminuição alusiva à tentativa (inc. II do art. 14 do Código Penal); aplicação da regra do concurso formal impróprio (última parte do art. 70 da Lei Material Penal); extirpação da compensação da agravante da reincidência com a atenuante da confissão espontânea especificamente quanto ao recorrido Fagner Filgueiras de Jesus; fixação do regime fechado para início do cumprimento das penas; e condenação dos apelados a repararem os danos morais causados às vítimas, nos termos do artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal.

CONDENAÇÃO NO DELITO DE ROUBO NA MODALIDADE CONSUMADA
.

O Presentante do Ministério Público requereu a reforma do
decisum
condenatório, com a finalidade de condenação dos apelados pelo delito de roubo na modalidade consumada, afastando-se a causa de diminuição da tentativa (inc. II do art. 14 do Código Penal), sob a argumentação de que houve a inversão da posse dos objetos subtraídos, circunstância suficiente para a consumação do crime.

Narra a exordial:

“PROVAM OS AUTOS DE INQUÉRITO POLICIAL CÓDIGO TJ/MT Nº 522140 – SIMP/MP/MT Nº 002531-007/2018, QUE SUSTENTA A PRESENTE DENÚNCIA, QUE NO DIA 18 DE ABRIL DE 2018, POR VOLTA DAS 20:00 HORAS, NO INTERIOR DA RESIDÊNCIA DAS V[ITIMAS, SITUADA NO BAIRRO CPA I, NESTA URBE E COMARCA DE CUIABÁ, mediante grave ameaça exercida com o revólver municiado calibre ponto 38, numeração de série VD92478, em concurso material – três vítimas -, os denunciados MAYCON E FAGNER subtraíram para si três relógios, joias e um televisor de 32 polegadas e o veículo vw Voyage, cor prata, placas NPO-9707, de propriedade das ofendidas GONÇALO J. Z. DA LUZ, SAMAREDA DE C. G. GRACIOSO E SAMYRA B. G. DA LUZ.

03. Desponta dos autos inquisitoriais que os Denunciados abordaram as Vítimas no momento em que chegavam na residência o veículo vw Voyage e, mediante grave ameaça exercida com a arma de fogo, naquele momento portada pelo acusado MAYCON, anunciaram o assalto.

04. Os autos revelam que os Denunciados levaram as Vítimas para os fundos da casa e ordenaram que Elas deitassem no chão, no que foram obedecidas, ocasião em que o denunciado FAGNER, que passou a portar a arma de fogo, permaneceu com as Vítimas sob a mira do revólver, quanto que o acusado MAYCON passou a subtrair as coisas.

05. Apurou-se que, no exato momento em que foragiam da residência no veículo Voyage subtraído das vítimas, os Denunciados perceberam a aproximação de policiais militares, que haviam sido acionados, e retornaram com o carro para o interior da garagem da casa, quando ali permaneceram, restringindo as liberdades dos ofendidos, inclusive, com o revólver apontado para a cabeça de umas das Vítimas.

06. Consta do caderno policial que, após negociação com os policiais militares do batalhão de operações especiais e da rotam, inclusive com a presença da imprensa, os Acusados finalmente foram presos em flagrante delito.

07. Interrogados pelo delegado de polícia, os Denunciados confessaram as autorias delitivas e se delataram de forma recíproca (fls. 12/13 e 16/17).

08. As coisas subtraídas foram apreendidas e devolvidas para o dono (fls. 05 e 10).

09. O revólver utilizados pelos Acusados também foi apreendido e encaminhado para a POLITEC/MT para ser submetido a perícia técnica, cujo laudo pericial não foi concluído, até a presenta data (fls. 05 e 29).

10. Conforme atestam os anexos relatórios do sistema apolo/TJMT (DOC. 01):

- o denunciado FAGNER é reincidente, porque possui condenação pela prática de outro crime de roubo a mão armada, além de possuir péssimos antecedentes criminais.

- O acusado MAYCON possui péssimos antecedentes criminais, especialmente por delito de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido.

11. ANTE O EXPOSTO, O MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL REQUER A VOSSA EXCELÊNCIA:

...

d) em caso de condenação, nos termos do art. 387, inciso IV, do CPP, que esse juízo fixe o valor da reparação dos danos material e moral, se existentes, a serem pagos pelos Acusados, em benefício das Vítimas e/ou seus familiares/herdeiros.

E) AS CONDENAÇÕES:

E.1) DO DENUNCIADO FAGNER, NAS PENAS DO ART. 157, §2º, INCISOS I, II E V C/CART. 69 (03 VEZES = 03 VÍTIMAS) C/C ART. 61, INCISO I, TODOS DO CÓDIGO PENAL.

E.2) DO DENUNCIADO MAYCON, NAS PENAS DO ART. 157, §2º, INCISOS I, II E V C/CART. 69 (03 VEZES = 03 VÍTIMAS), AMBOS DO CÓDIGO PENAL...”
(id. 181035186, p. 2/6)

Ao prolatar a sentença a autoridade judicial consignou que:

“...DO CRIME DE ROUBO MAJORADO

Salienta-se que para a condenação criminal necessário a conjugação da materialidade e autoria, da qual obtém-se a responsabilização criminal.

A materialidade do crime imputado aos denunciados encontram-se comprovadas por intermédio do boletim de ocorrência de fls. 25/27, auto de prisão em flagrante delito de fl.08, do termo de declaração de fl.14 e 19/20, termo de reconhecimento de pessoa fl. 15, do termo de exibição e apreensão fl.11, do termo de entrega fl.16, do termo de apreensão do revólver fl.11, do laudo pericial do revólver fls. 177/180, bem como através da prova testemunhal.

No que se refere à autoria do crime de roubo imputado aos acusados, os fatos elencados na denúncia restaram acertadamente comprovadas pelas provas acostadas aos autos, inclusive pela confissão dos acusados.

Com efeito, os acusados, em juízo, afirmaram que realmente praticaram o delito de roubo contra as vítimas, mas que na forma tentada, pois não chegaram de retirarem os bens da esfera de disponibilidade das vítimas.

A vítima Sr. Gonçalo José Zeferino da Luz, ao ser inquirido em juízo, narrou com riqueza de detalhes a ação delituosa, bem como que reconheceu os acusados como sendo os autores do delito em apreço.

Em seu depoimento em juízo, afirmou que no dia dos fatos estava no carro com sua família voltando do mercado, e no momento que entravam com o carro na garagem foram abordados pelos acusados. Em seguida, a dupla de assaltantes rendeu toda a família, deixando-os no fundo da casa sob a mira de um revólver, enquanto um rendia as vítimas o outro comparsa fazia a varredura na casa.

Disse que os acusados pegaram das vítimas vários pertences, tais como televisores, notebook, relógio, aliança, celulares, entre outros, porém não tiveram tempo de guardarem os pertences no carro, ficando todos os pertences amontoados na sala, pois logo chegou a polícia.

Ressaltou que com a chegada da polícia um dos assaltantes usou a sua esposa Samareda como escudo humano para negociação, dando-lhe inclusive uma gravatada, que a imobilizou, além de mantê-la sob a mira de arma de fogo, apontada para a cabeça, enquanto que o comparsa tomava conta das outras vítimas. Não soube precisar a quantidade exata de tempo levada na negociação, acreditando que tenha sido mais de 01 (uma) hora até que os acusados finalmente se renderam.

A testemunha policial Jhemerson Pinheiro, inquirida em juízo, reconheceu os réus como sendo os autores do crime, e esclareceu que estavam em ronda pelo bairro quando foram acionados via CIOSP por vizinhos a respeito de um possível assalto. A par disso, foram até o local e viram um carro com lanternas ligadas, mas que não chegou de sair da garagem, sendo confirmado posteriormente pelos vizinhos que era a casa onde estaria ocorrendo um assalto. Imediatamente cercaram a área e pediram reforço. Com a chegada do reforço começaram a verbalizar com os acusados, informando que o local estava todo cercado pela polícia, momento em que apareceu o réu Fagner apontando uma arma para cabeça de uma das vítimas e dizendo que queria a imprensa. Em razão disso foi acionado o BOPE que são policiais especializados nesse tipo de negociação, os quais estabeleceram contato direto com os denunciados, não tendo mas a testemunha, a partir de então participação direta no caso, dando apenas suporte no perímetro do local. Declarou que entre a primeira verbalização até a chegada do negociador do BOPE demorou cerca de quase 01 (uma) hora.

Por fim, disse ter visualizado o momento em que os dois réus se entregaram, e que ninguém conseguiu identificar o terceiro envolvido que dando o apoio em um carro branco. E quando entrou no imóvel verificou que tinha um pouco dos pertences das vítimas separado dentro do veículo, na cozinha e outro pouco na sala. Segundo o depoente o roubo não se consumou em razão de terem visto a presença da polícia na hora que estavam buscando sair com o carro da garagem.

O denunciado Fagner Filgueiras de Jesus confessou o crime de roubo, afirmando que estava na posse de uma arma, na ocasião do crime. Disse também que no dia dos fatos estava com o réu Maycon andando pelo Bairro CPA I quando avistaram um carro entrando na garagem de uma residência, momento em que decidiram fazer o assalto, abordando a família ainda dentro do veículo. Após a abordagem conduziram a família para o fundo da casa, onde, num primeiro momento, passaram a recolher os pertences pessoais da vítima (relógio, pulseira, corrente, etc), em seguida o réu Maycon entrou na residência e começou a separar alguns objetos de valor.

Finalmente declarou, que eles apenas juntaram os pertences das vítimas na sala, mas não chegaram de guardá-los no carro e tampouco, sairam o veículo, não tiveram tempo, pois a polícia chegou muito rápido, cerca de uns 05 (cinco) a 10 (dez) minutos após anunciarem o assalto. E que em nenhum momento colocou revólver na cabeça das vítimas, apenas apontava. Admitiu que levou uma das vítimas (a mãe) na hora da negociação, mas não tocou nela, ficou próximo apontando a arma na direção de suas costas. Depois, se entregaram.

O denunciado Maycon Tomaz de Souza Marcelino declarou em juízo que os fatos narrados na denúncia não são totalmente verdadeiros, pois muitas coisas não aconteceram. Disse que entraram na residência por acaso, estavam sob efeito de droga, que tudo aconteceu muito rápido, não dando tempo de separar nada, e que eles se entregaram assim que a polícia chegou ao local.

Admitiu que a arma usada no crime era de sua propriedade, mas quem usava o artefato era o réu Fagner. E que no momento da negociação visualizou o réu Fagner indo para frente da casa com uma das vítimas, mas não a fez de escudo, e nem apontou arma para cabeça dela.

Como se vê, os depoimentos da vítima e da testemunha são bastante coerentes e estão em harmonia com as demais provas produzidas nos autos.

Assim sendo, no caso em concreto restaram demonstradas a materialidade e autoria do crime de roubo, na sua forma tentada.

Insta consignar que um estudo pormenorizado do tipo penal e de seus elementos constitutivos é capaz de demonstrar a correlação entre a conduta dos acusados e o crime de roubo, tipificado no art. 157, §2º I, II e V, c/c art.14, inciso II, do Código Penal .

A ação típica consiste em subtrair coisa alheia móvel, para si ou para outrem, mediante violência física à pessoa, ou grave ameaça, ou depois de haver, por qualquer meio, reduzido a vítima à impossibilidade de resistência.

Por oportuno, o crime de roubo consuma-se com a mera inversão da posse da coisa subtraída, não importando se o delinquente teve ou não a posse tranquila da res furtiva.

É suficiente, pois, que os bens sejam retirados da esfera de disponibilidade da vítima, mediante violência ou grave ameaça, para a consumação do roubo. Dessa forma, verifica-se que o crime de roubo contra as vítimas não restaram consumado.

Conforme demonstrado pelas provas coligidas, constata-se que a conduta criminosa contra as vítimas não se consumaram, pois os acusados não lograram êxito em subtraírem nenhum objeto das vítimas em razão da chegada da guarnição policial que os impediram de darem continuidade em seus intentos, mas certamente que houve a grave ameaça robustamente comprovada.

De fato, no caso em concreto, ficou demonstrado que os acusados abordaram as vítimas quando estas entravam com o veículo na garagem da residência e, mediante violência e grave ameaça, obrigaram a ingressar no interior do imóvel, onde passaram a amealhar os objetos de valor de cunho pessoal e familiar das vítimas, os quais, apesar de separados, não foram efetivamente retirados da esfera de disponibilidade das vítimas, pois a polícia já havia cercado o local impedindo a fuga dos acusados.

Com efeito, o iter criminis percorrido pelos acusados foi considerável, pois entraram na residência das vítimas, recolheram os objetos, separando-os, porém não conseguiram leva-los em razão da chegada da polícia, que cercou o local e iniciou a negociação, para que os acusados largassem a arma e se rendessem.

Logo, os denunciados não lograram afastar os bens da esfera de vigilância dos lesados, ou tampouco usufruir da posse dos objetos, ainda que por breve tempo, restando configurado o crime tentado...”
(id. 181035188, p. 9/13).

Contudo, o Superior Tribunal de Justiça fixou a tese jurídica, no Recurso Especial n. 1.499.050/SP que:

“Consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem, mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida a perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada.”

RECURSO ESPECIAL. PROCESSAMENTO SOB O RITO DO ART. 543-C DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSO REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. ROUBO. MOMENTO CONSUMATIVO. POSSE MANSA E PACÍFICA DA RES FURTIVA. DESNECESSIDADE. RECURSO PROVIDO.

1. Recurso Especial processado sob o regime previsto no art. 543-C, § 2º, do CPC, c/c o art. 3º do CPP, e na Resolução n. 8/2008 do STJ.

TESE: Consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem, mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida a perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada.

2. A jurisprudência pacífica desta Corte Superior e do Supremo Tribunal Federal é de que o crime de roubo se consuma no momento em que o agente se torna possuidor da coisa subtraída, mediante violência ou grave ameaça, ainda que haja imediata perseguição e prisão, sendo prescindível que o objeto subtraído saia da esfera de vigilância da vítima. Jurisprudência do STF (evolução).

3. Recurso especial representativo de controvérsia provido para, reconhecendo que a consumação do crime de roubo independe da posse mansa e pacífica da res furtiva, restabelecer a pena e o regime prisional fixados na sentença.
(REsp n. 1.499.050/RJ, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, julgado em 14/10/2015, DJe de 9/11/2015.)

O Supremo Tribunal Federal, no que tange ao momento consumativo do roubo, unificou a jurisprudência, para entender que se
consuma o crime de roubo no momento em que o agente obtém a posse do bem, mediante violência ou grave ameaça, ainda que não seja mansa e pacífica e/ou ou haja perseguição policial, sendo prescindível que o objeto subtraído saia da esfera de vigilância da vítima
.

No presente caso, conforme emerge dos depoimentos das vítimas e das testemunhas, bem como do interrogatório dos acusados, que no momento dos fatos estavam na posse de uma arma, quando avistaram um carro entrando na garagem de uma residência, momento em que decidiram praticar o crime, abordando a família ainda dentro do veículo. Após a abordagem conduziram a família para o fundo da casa, onde, num primeiro momento, passaram a recolher os pertences pessoais da vítima (relógio, pulseira, corrente, etc), em seguida o acusado Maycon entrou na residência e começou a separar alguns objetos de valor. Assim, juntaram os pertences das vítimas na sala, mas não chegaram de guardá-los no carro e tampouco, saíram com o veículo, não tiveram tempo, pois a polícia chegou muito rápido, cerca de uns 05 (cinco) a 10 (dez) minutos após o início da ação delituosa. E que em nenhum momento colocou revólver na cabeça das vítimas, apenas apontava. Admitiu que levou uma das vítimas (a mãe) na hora da negociação, mas não tocou nela, ficou próximo apontando a arma na direção de suas costas. Depois, se entregaram.

Neste contexto, como é sabido, para a consumação do crime de roubo, não há necessidade de que haja posse mansa e pacífica do bem subtraído com o agente, tampouco há necessidade de que o objeto saia da esfera de vigilância da vítima, bastando, para tanto, que haja inversão da posse, ainda que em curto espaço do tempo.

Aliás, o tema foi pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça, ao editar a Súmula n 582 nos seguintes termos:
“Consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida à perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada”
.

Ainda, é cediço que a consumação do crime de roubo se perfaz no momento da inversão da posse, independentemente do exercício manso, tranquilo ou pacífico dessa posse, tampouco se exigindo que a coisa subtraída saia da esfera de vigilância da vítima.

Inexistem razões para postergar o momento consumativo do delito em questão para somente quando o acusado tenha a posse desvigiada, sem quaisquer riscos ao sucesso das suas empreitadas criminosa. Tal interpretação não se coaduna com as diretrizes do artigo 14 do Código Penal, que assim diz:

Art. 14 - Diz-se o crime: (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

Crime consumado (Incluído pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

I - consumado, quando nele se reúnem todos os elementos de sua definição legal
; (Incluído pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

Tentativa (Incluído pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

II - tentado, quando, iniciada a execução, não se consuma por circunstâncias alheias à vontade do agente. (Incluído pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

Deflui-se do texto normativo que a consumação do delito se dá com a reunião de todos os elementos da sua definição legal que, no caso do crime de roubo, consiste em
“Subtrair coisa móvel alheia, para si ou para outrem, mediante grave ameaça ou violência a pessoa, ou depois de havê-la, por qualquer meio, reduzido à impossibilidade de resistência.
”

In casu
, não ressoa qualquer dúvida de que todos os elementos do tipo penal encontram-se aglutinados na conduta do sentenciado, senão vejamos:

a) subtração (retirada da coisa da posse das vítimas)

b) coisa móvel (corrente, bolsa e chave do carro)

c) alheia (os objetos não pertenciam ao réu)

d) para si (inversão da possa em seu favor)

e) emprego de grave ameaça (utilização de revólver)

Por fim, como mencionado alhures, a questão já foi objeto de decisão do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial Repetitivo n.º 1.499.050/RJ, quando adotou a teoria da
apprehensio
, segundo a qual o roubo e o furto se consumam no momento da inversão da posse, ainda que esta não seja mansa e pacífica ou que haja perseguição do agente, sendo prescindível que o objeto subtraído saia da esfera de vigilância da vítima.

Depreende-se, assim, que a eventual prisão dos acusados pela polícia, após a subtração das coisas, não tem o condão de desnaturar o crime de roubo consumado para a modalidade tentada.

Pelo exposto,
acolho
a pretensão para
afastar a forma tentada do delito de roubo
, devendo os acusados serem condenados pela prática do crime na modalidade consumada.

APLICAÇÃO DA REGRA DO CONCURSO FORMAL IMPRÓPRIO (ÚLTIMA PARTE DO ART. 70 DA LEI MATERIAL PENAL).

O membro ministerial busca a aplicação da regra do concurso formal impróprio (última parte do art. 70 da Lei Material Penal), ao argumento de que a ação criminosa empreendida pelos acusados ofendeu três patrimônios diferentes, com as vontades autônomas de subtrair o patrimônio de cada uma delas.

Contudo, consta dos autos que foram subtraídos joias, 03 (três) relógios, televisor de 32 polegadas e o veículo VW Voyage, cor prata, placa NPO-9707 de propriedade das vítimas.

Assim, é mais que óbvio que restando comprovado o fato de que, com uma única ação, os réus subtraíram para si bens de diversas vítimas, inegável a aplicação do concurso formal previsto no artigo 70 do Código Penal.

Nesse sentido, decidiu o Superior Tribunal de Justiça:

“[...]É assente neste Tribunal Superior que, praticado o crime de roubo mediante uma só ação, contra vítimas diferentes, não há se falar em crime único, mas sim em concurso formal, visto que violados patrimônios distintos.” Precedentes
(HC n. 117.994/SP, Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, DJe 6/9/2010).

Sobre o tema, dispõe o julgado do TJMT:

“[...]Praticado o crime de roubo em um mesmo contexto fático, mediante uma só ação, contra vítimas diferentes, lesionando-se patrimônios distintos, tem-se configurado o concurso formal de crimes.”
(N.U 1018667-73.2021.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 14/09/2022, Publicado no DJE 16/09/2022)

Neste diapasão, resta evidente que os recorridos praticaram mais de uma ação delitiva, sendo necessária a aplicação da regra do concurso formal de crimes, prevista no art. 70 do CP, a teor do Enunciado Orientativo nº.34 do TJMT:

“Praticado o crime de roubo em um mesmo contexto fático, mediante uma só ação, contra vítimas diferentes, tem-se configurado o concurso formal de crimes”
.

AFASTAMENTO DA COMPENSAÇÃO DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA COM A ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPECIFICA (APELADO FAGNER FILGUEIRAS DE JESUS).

O Ministério Público de primeiro grau pugnou pelo afastamento da compensação da agravante da reincidência com a atenuante da confissão espontânea especificamente quanto ao recorrido Fagner Filgueiras de Jesus, sob a justificativa de que a agravante da reincidência é preponderante no caso, haja vista tratar-se de reincidência específica.

Entretanto, como de sabença, durante a segunda fase da aplicação da pena, avaliam-se as agravantes e atenuantes genéricas, que são circunstâncias legais, igualmente sem o quantum predefinido pelo Código Penal.

Ainda, a incidência da circunstância atenuante não pode levar à redução da pena abaixo do mínimo legal, sob pena de se permitir, a contrario sensu, que as agravantes possam elevar a pena acima do limite máximo.

No presente caso, como se constata das informações constantes dos autos, o apelado é reincidente específico (processo 1841-04.2012.8.11.0042, cód. 322686 – 3ª Vara Criminal de Cuiabá/MT).

Neste contexto, a magistrada após reconhecer a atenuante da pena referente à confissão espontânea, realizou a compensação integral da mesma com a agravante da reincidência (específica).

O Superior Tribunal de Justiça, através da sua Terceira Seção e por meio do julgamento dos Embargos de Divergência no Recurso Especial nº 1.154.752/RS, uniformizou entendimento acerca da admissão da compensação da atenuante da confissão com a agravante da reincidência, conforme noticiado no informativo n. 498:
“A Seção, por maioria, entendeu que devem ser compensadas a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência por serem igualmente preponderantes. Segundo se afirmou, a confissão revela traço da personalidade do agente, indicando o seu arrependimento e o desejo de emenda. Assim, nos termos do art. 67 do CP, o peso entre a confissão – que diz respeito à personalidade do agente – e a reincidência – expressamente prevista no referido artigo como circunstância preponderante – deve ser o mesmo, daí a possibilidade de compensação.”
(EREsp 1.154.752-RS, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, julgados em 23/5/2012).

Deste modo, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacífico no concurso de agravantes e atenuantes, principalmente quando for entre reincidência e confissão, de que pode haver a compensação integral entre ambas.

Nesse sentido, ressalva-se apenas os casos de multirreincidência, quando o réu ostenta múltiplas condenações transitadas em julgado, de modo a preponderar a circunstância agravante – o que não é o caso aqui:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO DUPLAMENTE QUALIFICADO (CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA DE FOGO) EM CONCURSO FORMAL DE DELITOS. DOSIMETRIA. AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. FRAÇÃO DE AUMENTO SUPERIOR A 1/6. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. A Terceira Seção desta Casa, no julgamento do HC n. 365.963/SP, assinalou a possibilidade de compensação integral da agravante da reincidência - genérica e específica - com a atenuante da confissão espontânea, ressalvados apenas os casos de multirreincidência.

Na oportunidade, esclareceu o Ministro relator não existir dispositivo na legislação penal pátria determinando tratamento mais severo à recidiva específica na segunda fase do cálculo da reprimenda. Concluiu, assim, não evidenciar a reincidência específica maior reprovabilidade do comportamento ou da personalidade do acusado. Precedentes.

2. No caso, a condenação definitiva anterior dos réus pelo mesmo delito, por não encerrar maior desvalor das condutas, não justificaria a aplicação de fração de aumento superior à mínima, na segunda etapa da dosimetria, razão pela qual mostrou-se evidente a desproporcionalidade do aumento em 1/3, operado em decorrência do reconhecimento da agravante da reincidência específica, o que justificou a readequação das penas com a exasperação da sanção no montante de 1/6.

3. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no HC 718.078/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 05/04/2022, DJe 08/04/2022)

Nos ensinamentos de Rogério Greco (2017, p. 1.207),
“no concurso de circunstâncias agravantes e atenuantes de idêntico valor, a existência de ambas levará ao afastamento das duas, ou seja, não se aumenta ou diminui a pena nesse segundo momento”
.

Assim, entendendo o Superior Tribunal de Justiça que a confissão compensa-se com a reincidência – em outras palavras, atribuindo a cada uma idêntico valor.

Portanto, tratando-se de acusado reincidente específico, e não multirreincidente, deve permanecer irretocável a compensação integral operada pelo juízo sentenciante, vez que se encontra em sintonia com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

FIXAÇÃO DO REGIME FECHADO PARA INÍCIO DO CUMPRIMENTO DA PENA.

Ainda, o Ministério Público requereu a fixação do regime fechado para início do cumprimento da pena de ambos os apelados.

Emerge dos autos que o recorrido Fagner Filgueiras de Jesus, é reincidente e que a reprimenda fora aplicada entre o patamar de 04 (quatro) a 08 (oito) anos, evidente que o regime a ser fixado deve ser o fechado, por determinação legal contida no art. 33, §2º, “b”, do Código Penal.

Por sua vez, ao apelado Maycon Tomaz de Souza Marcelino, também deve ser estabelecido o regime mais gravoso diante à desfavorabilidade das circunstâncias judiciais, isto porque
“De acordo com os §§2º e 3º do art. 33 do Código Penal, estabelecida a pena acima de 4 (quatro) anos e menor que 8 (oito), em que pese à primariedade do réu, as circunstâncias judiciais desfavoráveis justificam a fixação do regime inicial fechado.”
[STJ, AgRg no REsp 1924570/SP].” (TJMT - N.U 1005285-41.2022.8.11.0086, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 29/08/2023, Publicado no DJE 05/09/2023)

Portanto,
o regime inicia de cumprimento da pena deve ser alterado para o regime inicial fechado em desfavor de ambos os apelados
.

DA FIXAÇÃO DE INDENIZAÇÃO PARA REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS.

Por fim, a acusação objetivou a condenação dos apelados a repararem os danos morais causados às vítimas, nos termos do artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal.

Calha destacar que há pedido na denúncia para fixação de indenização a ser paga a vítimas. Contudo, não ocorreu dano material, eis que todos os bens foram restituídos às vítimas. Ainda, a autoridade judicial consignou na sentença que:

“Finalmente.

DEIXO DE CONDENAR os réus nos termos do art. 387, IV do Código de Processo Penal, em razão da ausência de debate processual a respeito do valor dos danos morais a serem eventualmente reparados e provas suficientes a sustentá-los, primando assim, pelo devido processo legal. “

É firme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que “
a fixação de valor mínimo para indenização dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos sofridos pela vítima, prevista no art. 387, inciso IV, do CPP, além de pedido expresso na exordial acusatória, pressupõe a indicação de valor e prova suficiente a sustentá-lo, possibilitando ao réu o direito de defesa, com indicação de quantum diverso ou mesmo comprovação de inexistência de prejuízo material ou moral a ser reparado
.” (AgRg no AREsp: 2068728/MG 2022/0043446-0, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 10/05/2022, QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/05/2022).

Mais recentemente, assim decidiu a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça:

“
4. Com efeito,
a possibilidade de presunção do dano moral in re ipsa
, à luz das específicas circunstâncias do caso concreto, dispensa a obrigatoriedade de instrução específica sobre o dano. No entanto,
não afasta a exigência de formulação do pedido na denúncia, com indicação do montante pretendido.

5. A falta de uma indicação clara do valor mínimo necessário para a reparação do dano almejado viola o princípio do contraditório e o próprio sistema acusatório, por na prática exigir que o juiz defina ele próprio um valor, sem indicação das partes. Destarte, uma medida simples e eficaz consiste na inclusão do pedido na petição inicial acusatória, juntamente com a exigência de especificar o valor pretendido desde o momento da apresentação da denúncia ou queixa-crime. Essa abordagem reflete a tendência de aprimoramento do contraditório, tornando imperativa a sua inclusão no âmbito da denúncia.

6. Assim, a fixação de valor indenizatório mínimo por danos morais, nos termos do art. 387, IV, do CPP, exige que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, com a indicação do valor pretendido, nos termos do art. 3º do CPP c/c o art. 292, V, do CPC/2015.

7.
Na peça acusatória
(apresentada já na vigência do CPC/2015),
apesar de haver o pedido expresso do valor mínimo para reparar o dano, não se encontra indicado o valor atribuído à reparação da vítima. Diante disso, considerando a violação do princípio da congruência, dos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa e do sistema acusatório, deve-se excluir o valor mínimo de indenização por danos morais fixado
.

8. O entendimento aqui firmado não se aplica aos casos de violência doméstica e familiar contra a mulher, que continuam regidos pela tese fixada no julgamento do tema repetitivo 983/STJ.

9. Recurso especial provido para excluir a fixação do valor indenizatório mínimo.”
(RESP 1.986.672/SC, Rel.: MIN. RIBEIRO DANTAS, TERCEIRA SEÇÃO, Data de Julgamento: 08/11/2023, Data de Publicação: 21/11/2023). Grifei.

No caso em tela,
apesar de ter havido pedido expresso na denúncia para a fixação de reparação mínima dos danos causados às vítimas em decorrência das infrações, nos termos do artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, o Ministério Público não indicou um valor correspondente ao dano moral e não houve instrução específica acerca da questão, o que afasta do acusado a possibilidade de se defender e de produzir contraprova, mormente porque o caso em exame, salvo melhor juízo, não se trata de dano moral
in re ipsa –
tal qual ocorre nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e/ou familiar, em que “
é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória
.” (Tema 983/STJ) –, afinal, o próprio ofendido admitiu durante a instrução processual que entendeu não ter sofrido prejuízo patrimonial em decorrência das receptações operadas pelo apelante, pois os bovinos adultos eventualmente não restituídos, em certa medida compensaram-se pelos seus bezerros descendentes recuperados pela Polícia.

Mais que isso, em nenhum momento durante a audiência instrutória restaram evidenciados qualquer dor, sofrimento, tristeza, vexame e/ou humilhação, além do ordinário para o delito, experimentados pelos ofendidos em decorrência das infrações penais de autoria dos apelados, e como se sabe, não é qualquer transtorno ou dissabor que dá a pessoa o direito à indenização por dano moral, cujo instituto foi criado para reparar danos à honra e ao íntimo psicológico do indivíduo que sofre ofensa grave e injusta.

Conforme leciona a doutrina:

“
Mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada estão fora da órbita do dano moral, porquanto, além de fazerem parte da normalidade do nosso dia a dia, no trabalho, no trânsito, entre os amigos e até no ambiente familiar, tais situações não são intensas e duradouras, a ponto de romper o equilíbrio psicológico do indivíduo
.” (FILHO, Sérgio Cavalieri. Programa de responsabilidade civil - 13. ed - São Paulo: Atlas, 2019, p. 120).

Passo a readequar a pena imposta, tão somente para afastar a modalidade tentada, ante a demonstração da prática de roubo na modalidade consumada, mantendo-se as demais circunstâncias judiciais, atenuante e agravante, bem como as causas de aumento e de diminuição de pena.

FAGNER FILGUEIRAS DE JESUS

Na primeira fase, mantenho a pena-base em
04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa
.

Na segunda fase da dosimetria, tendo em vista que o réu confessou a prática delitiva, reconheço a atenuante prevista no art. 65, III, “d” do CP, entretanto, ante a existência da agravante de reincidência prevista no art. 61, inc. I do CP, procedo a compensação, mantendo inalterada a pena.

Na terceira fase, observo que não há causa de diminuição, porém existem as causas de aumento (emprego de arma de fogo, o concurso de pessoas e a restrição à liberdade) de modo que, aumento a pena em 5/12, encontrando a pena em formação de
06 (seis) anos, 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e ao pagamento de 14 (quatrorze) dias-multa
.

Entende-se que a dosimetria da pena merece ser feita de forma única para se aplicar a regra do concurso de crimes, já que o crime de roubo majorado foi cometido de forma idêntica contra as 03 (três) vítimas. Agindo assim, evita-se repetição desnecessária , sem afastar dos preceitos do princípio da dosimetria da pena.

Dessa forma, em razão do concurso formal, aumento a pena privativa de liberdade em 1/5 (um quinto), percentual utilizado considerando-se o número de vítimas (três), do formará a PENA de
07 (sete) anos, 07 (sete) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão e ao pagamento de 16 (dezesseis) dias-multa
.

O regime inicial para cumprimento da pena deverá ser o
FECHADO
, ante o montante de pena aplicada e por não ser reincidente, consoante disposto no artigo 33, § 2º, alínea “b”, do Código Penal.

MAYCON TOMAZ DE SOUZA MARCELINO

Na primeira fase, mantenho a pena-base em
04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa
.

Na segunda fase da dosimetria, presente as atenuantes da confissão, atenuo a pena em 06 (seis) meses, perfazendo a pena provisória fixada em
04 (quatro) anos de reclusão
.

Na terceira fase, observo que não há causa de diminuição, porém existem as causas de aumento (emprego de arma de fogo, o concurso de pessoas e a restrição a liberdade) de modo que, aumento a pena em 5/12, encontrando a pena em formação de
05 (cinco) anos e 08 (oito) meses de reclusão e ao pagamento de 14 (quatrorze) dias-multa
.

Entende-se que a dosimetria da pena merece ser feita de forma única para se aplicar a regra do concurso de crimes, já que o crime de roubo majorado foi cometido de forma idêntica contra as 03 (três) vítimas. Agindo assim, evita-se repetição desnecessária , sem afastar dos preceitos do princípio da dosimetria da pena. Dessa forma, em razão do concurso formal, aumento a pena privativa de liberdade em 1/5 (um quinto), percentual utilizado considerando-se o número de vítimas (três), do formará a PENA de
06 (seis) anos, 09 (nove) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão e ao pagamento de 16 (dezesseis) dias-multa
.

O regime inicial para cumprimento da pena deverá ser o
FECHADO
, ante o montante de pena aplicada e por não ser reincidente, consoante disposto no artigo 33, § 2º, alínea “b”, e § 3º, do Código Penal.

Por todo exposto, em consonância parcial com o parecer,
homologo
a desistência do recurso de apelação interposto por Fagner Filgueira de Jesus, e
provejo parcialmente
ao recurso do Ministério Público, para afastar a desclassificação para o delito de tentativa de roubo, para a forma consumada, bem como modificar o regime inicial de cumprimento de pena, para o fechado, estabelecendo para
Fagner Filgueiras De Jesus a pena definitiva de
07 (sete) anos, 07 (sete) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão e ao pagamento de 16 (dezesseis) dias-multa
,
em regime inicial de cumprimento da pena no
FECHADO
e para
Maycon Tomaz De Souza Marcelino
a
pena definitiva de

06 (seis) anos, 09 (nove) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão e ao pagamento de 16 (dezesseis) dias-multa
,
em regime inicial de cumprimento da pena no
FECHADO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/07/2024